Tribunal: TJSP
Processo: 2224762-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000837524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2224762-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
paciente VANDERLEI BATISTA DA SILVA, Impetrantes MARCELO PINTO
DUARTE e GLAUCIA RENATA BENVINDO MONTEIRO, é impetrado
MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2224762-67.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
2
VOTO No 50501
“HABEAS CORPUS” No 2224762-67.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: MARCELO PINTO DUARTE; GLAUCIA RENATA
BENVINDO MONTEIRO
PACIENTE: VANDERLEI BATISTA DA SILVA
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EXECUÇÃO PENAL No 0005726-47.2018.8.26.0996
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 6a RAJ
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelos Advogados MARCELO PINTO DUARTE e
GLAUCIA RENATA BENVINDO MONTEIRO em favor de
VANDERLEI BATISTA DA SILVA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente,
nos autos da Execução Penal no 0005726-47.2018.8.26.0996.
Sustentam,
em
resumo,
os
impetrantes, que há excesso de execução causado pela
demora na análise do pedido de progressão ao regime
semiaberto. Alegam que o referido pleito foi formulado no dia
16 de março de 2020 e, posteriormente, o sentenciado foi
submetido a exame criminológico, no qual obteve parecer
favorável. Em seguida, as partes se manifestaram, todavia, até

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2224762-67.2020.8.26.0000 - Presidente Prudente
3
o presente momento, o Magistrado não examinou a pretensão.
Argumentam que Vanderlei não pode ser prejudicado pela
morosidade do judiciário. Buscam a concessão da ordem para
que seja determinado o exame do pleito pelo Juízo de origem
no prazo máximo de dez dias.
Sem liminar (fls. 52/53), vieram
informações (fls. 56/57), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de ser julgado
prejudicado o writ (fl. 60/63).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Isto
porque,
conforme
as
informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente teve
seu pleito deferido, sendo promovido ao regime semiaberto
(decisão às fls. 325/326 do Processo de Execução).
Assim, o presente remédio heroico
perdeu seu objeto.
Diante do exposto, dá-se por
prejudicada a impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator